Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801552-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DOUGLAS ABREU DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801552-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO DOUGLAS ABREU DE CAMPOS

IMPETRANTE: ADRIANY COSTA POFILHO - OAB/PA 31.560

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800093-60.2024.8.14.0021

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 06.02.2024 em favor de
JOÃO DOUGLAS ABREU DE CAMPOS
, acusado de integrar organização criminosa, nos termos do art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso dia 23.01.2024 em virtude de flagrante contra si lavrado na Delegacia de Polícia da cidade de Igarapé-Açu, por supostamente integrar organização criminosa.

Posteriormente, a prisão em flagrante foi homologada e, atendendo à representação da autoridade policial, convertida em prisão preventiva, resultando assim na impetração do presente
Habeas Corpus
com pedido liminar sob o fundamento de que ausente respaldo jurídico suficiente para a manutenção da custódia cautelar e os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP.

Diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem
in limine
para revogar a prisão preventiva e, no mérito, sua consequente confirmação.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e, em análise inicial, indeferida a liminar em 8.2.2024 por entender ausentes os requisitos da cautelaridade e solicitadas as informações necessárias à autoridade coatora.

Dia 15.2.2024 foram prestadas as informações pelo Juiz coator e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que no mesmo dia apresentou parecer pelo não conhecimento em razão da perda de objeto, retornando-me conclusos.

É a síntese.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que a prisão preventiva foi revogada (ID 18030074).

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2024